Tribunal: TJBA
Processo: 8043417-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043417-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILLUS SILVA SANCHO

Advogado(s)
:
JOAO VINNICIUS MALAQUIAS COELHO SOUZA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. REVISÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DO CDC.
REDUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INSTITUIÇÃO QUE NÃO COMPROVOU A MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OU DESPESAS DE INVESTIMENTO. DESCONTO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que rejeitou a pretensão de redução da mensalidade do curso universitário de Medicina, em razão da suspensão das aulas presenciais e adoção do formato telepresencial de ensino, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

II – A parte ré não se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos do direito da parte autora, não demonstrando a manutenção dos custos ou despesas de investimentos aptas a justificar a cobrança da mesma mensalidade, malgrado reduzida a prestação dos serviços, conforme previsão do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

III – Quebra do equilíbrio contratual que justifica a redução do valor da mensalidade no período em que suspensas as aulas práticas presenciais.

IV – Recurso de Apelação provido em parte, para condenar a parte ré à devolução simples dos valores equivalentes à proporção das aulas práticas em relação à mensalidade cobrada no período em que suspensas as aulas presenciais – percentual e período a serem apurados em sede de liquidação, invertendo-se o ônus da sucumbência e ajustando-se a base dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8043417-14.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ILLUS SILVA SANCHO

e apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.